Tribunal: STF
Processo: ARE 1535018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. REFORMA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. 1. Constatado que a participação da assistente de acusação, por seus representantes, se deu de forma plena e efetiva no feito e, de modo diverso, não apresentada nenhuma prova de efetivo prejuízo à sua atuação, não há falar-se em violação dos artigos 268 a 273 do Código de Processo Penal, em correção nos termos do art. 564, inciso IV, do CPP, tampouco em nulidade, máxime em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 2. Não comprovadas materialidade e autoria delitivas dos crimes imputados ao acusado, impende mantida a sentença absolutória, fulcrada no art. 386, inciso VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, de tudo o quanto se extrai das provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitada, inclusive, a participação dos representantes da assistente de acusação, importa reiterar que as testemunhas Nelson Soares de Andrade, Darci Mendes dos Santos e Maria Alves do Vale, de forma diversa do que asseverado pela recorrente e sua filha Sandra, afirmaram que não presenciaram nenhum dos fatos narrados na denúncia.



    Assim, ainda que seja possível vislumbrar, pelas oitivas da senhora Geny, de sua filha e de sua neta, possível dificuldade de relacionamento entre o acusado e sua avó, inclusive, ainda, por haver notícia no feito da existência de ações que tramitam na esfera cível relacionadas a disputa sobre a posse e administração do imóvel rural alhures mencionado, forçoso é convir que inexistem provas suficientes, nestes autos, a comprovarem que o réu praticou os crimes tipificados nos arts. 147, caput, e 140, § 3º, ambos do Código Penal e artigo 65 da Lei nº 3.688/1941, todos na forma da Lei nº 11.340/2006 e em concurso material de crimes (art. 69 do CP), em desproveito da senhora Geny, tal como consignado na denúncia, razão pela qual a manutenção da sentença vista na mov. 190, que absolveu o acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, é medida que se impõe, não havendo que se falar, pois, em violação ao art. 155 do CPP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente